Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada pela administradora de condomínios para pagamento de multa contratual no valor atualizado de R$ 60.547,37, fundamentada em cláusula penal prevista no contrato de prestação de serviços firmado com o condomínio réu. Sentença de primeiro grau reconheceu a rescisão unilateral sem motivo razoável, determinando a redução proporcional da penalidade contratual em conformidade com o art. 413 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve descumprimento contratual por parte da administradora que justificasse a rescisão unilateral pelo condomínio réu sem pagamento da multa; e
(ii) verificar a possibilidade de responsabilização tributária ou trabalhista do condomínio em razão de supostas irregularidades da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há comprovação de que a adesão da autora ao regime do Simples Nacional tenha gerado responsabilização tributária ou descumprimento das obrigações fiscais.
2. Quanto às retenções legais em notas fiscais, restou configurada a aceitação tácita (supressio) pelo condomínio, que tolerou a inobservância das cláusulas contratuais por longo período.
3. Alegações de descumprimento de normas trabalhistas também não foram demonstradas. A autora apresentou comprovantes de pagamento regular de encargos trabalhistas de seus colaboradores, sem evidências de risco à responsabilidade subsidiária do réu.
4. A sentença de primeiro grau foi proferida com observância do art. 413 do Código Civil, adequando proporcionalmente o valor da multa contratual ao período de prestação dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. A adesão ao regime do Simples Nacional, sem comprovação de prejuízo fiscal, não configura justa causa para rescisão contratual unilateral.2. A aceitação tácita de inobservâncias contratuais configura supressio, impedindo o exercício posterior do direito pelo contratante.3. A ausência de provas concretas sobre descumprimento de normas trabalhistas ou fiscais inviabiliza a exoneração de multa contratual ajustada.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 413; Código Tributário Nacional, art. 134, inc. III; Código de Processo Civil, art. 373, inc. II.